Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral, ajuizada por paciente oncológica em face de operadora de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura da 15a e 16a sessões de quimioterapia, posteriormente autorizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a negativa inicial de cobertura, seguida de autorização administrativa antes da citação, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral; e (ii) se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa injustificada de cobertura da 15a e 16a sessões de quimioterapia, em momento de extrema vulnerabilidade da paciente, configura conduta ilícita que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando aflição e angústia à paciente.
4. Ainda que a autorização tenha ocorrido antes da citação, a negativa inicial e a necessidade de acionamento judicial são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. O valor fixado na sentença revela-se excessivo diante da rápida autorização da sessão 15a e 16a sessões de quimioterapia (as demais já haviam sido autorizadas) e da ausência de agravamento clínico comprovado, sendo adequada a sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por dano moral.
Tese de julgamento: “1. A negativa injustificada de cobertura de tratamento quimioterápico, ainda que revertida antes da citação, configura conduta ilícita e enseja reparação por dano moral. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6o, III e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.210.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19/6/2012; STJ, AgRg no AREsp n. 1.077.875/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 5/10/2017.